Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-68.2023.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004683-68.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEJANDRO REINOR FARIA - CPF: 082.046.961-08 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO RAFAEL FIGUEIREDO SILVA - CPF: 039.120.611-73 (APELANTE), THIAGO JORDAO RIBEIRO ALVES - CPF: 061.157.521-32 (APELANTE), VALTEMBERGUE FRANCISCO SALES - CPF: 706.713.011-52 (APELANTE), LEANDRO CEZAR CAMPOS - CPF: 083.085.281-63 (APELANTE), CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.326.641-20 (APELANTE), VINICIUS TEIXEIRA DINIZ - CPF: 037.470.171-77 (APELANTE), VALDEMIR BRITO ALMEIDA - CPF: 062.092.881-62 (APELANTE), WELLYNTON RODRIGO ALVES PEREIRA - CPF: 069.949.931-32 (APELANTE), A PAZ PÚBLICA (VÍTIMA), VALDELI (ASSISTENTE), DANIELE MARIANO DE JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEJANDRO REINOR FARIA - CPF: 082.046.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO RAFAEL FIGUEIREDO SILVA - CPF: 039.120.611-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMBERGUE FRANCISCO SALES - CPF: 706.713.011-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYNTON RODRIGO ALVES PEREIRA - CPF: 069.949.931-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINARES – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 DO TJMT –
REJEIÇÃO
– COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA JULGAMENTO DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NULIDADE DAS PROVAS –
INOCORRÊNCIA
– TEORIA DO JUÍZO APARENTE – RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
CONDENAÇÕES MANTIDAS
–
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto
por Leandro
Cezar Campos
(art. 2º §3º da Lei 12.850/2013)
,
Thiago Jordão Ribeiro Alves,
Carlos Magno de Oliveira Alves, Valdemir Brito Almeida e Vinícius Teixeira Diniz, condenados pelo crime de organização criminosa (art. 2º
,
caput

da Lei 12.850/2013), insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Alegam, em preliminar, a inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, nulidade das provas e, no mérito, postulam a absolvição por insuficiência probatória.

II.
Questão em discussão:

(I)

verifi
car
a constitucionalidade da
Resolução nº 11/2017 do TJMT, que especializou a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgamento de crimes de organização criminosa
;

(II)

averiguar se a
s provas utilizadas na condenação são ilícitas
,
em razão da suposta incompetência do juízo
;

(III)

averiguar se h
á
provas
sufici
entes

para

manter o édito condenatório;

III.
Razões de decidir:

1. Constitucionalidade da Resolução nº 11/2017:
A especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes de organização criminosa decorre da autonomia dos Tribunais de Justiça na organização de sua estrutura judiciária (art. 125 da CF). Precedentes do STF e STJ validam a competência de varas especializadas para julgar crimes de maior complexidade, afastando a alegação de ofensa ao princípio do juiz natural.

2. Licitude das provas:
A ratificação dos atos decisórios pelo juízo competente afasta eventual nulidade probatória. Ademais, a Teoria do Juízo Aparente ampara a validade das decisões proferidas por magistrado que, no momento do ato, ostentava competência aparente, inexistindo ilegalidade na produção das provas.

3. Materialidade e autoria comprovadas:
O conjunto probatório – composto por interceptações telefônicas, mensagens extraídas de aplicativos de comunicação, depoimentos de testemunhas e laudos periciais – demonstrou a vinculação dos apelantes à organização criminosa Comando Vermelho, evidenciando sua estrutura ordenada e a divisão de tarefas, elementos típicos do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013.

IV.
Dispositivo
s
e tese
s
:

1.
A Resolução nº 11/2017 do TJMT não fere o princípio do juiz natural, sendo constitucional a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgamento de crimes de organização criminosa.

2.
A ratificação dos atos pelo juízo competente convalida eventuais decisões anteriores, afastando nulidade probatória.

3.
A materialidade e a autoria do crime de organização criminosa foram demonstradas por robusto conjunto probatório, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

4.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória nos exatos termos em que proferida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 125; CPP,
arts
. 69, 70, 78, 79, 83 e 157; Lei 12.850/2013, art. 2º
e §3º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 14.11.2013.

STJ,
AgRg
no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018.

STJ,
AgRg
no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020.

TJMT, AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020.

TJMT, HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 18.2.2022.

STJ,
AgRg
no HC nº 848.945/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2023.

TJMT, AP nº 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 24.6.2022.

RELATÓ
R
IO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO JORDÃO RIBEIRO ALVES, LEANDRO CEZAR CAMPOS, CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA ALVES, VALDEMIR BRITO ALMEIDA e VINÍCIUS TEIXEIRA DINIZ
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou:

a) Thiago Jordão Ribeiro Alves, como incurso no art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 13 (treze) dias-
multa;

b) Leandro Cezar Campos, como incurso no art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-
multa;

c) Carlos Magno de Oliveira Alves e
Valdemir Brito Almeida
,
como incursos no art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa;

d)
Vinícius Teixeira Diniz
, como incurso no art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa.

Em suas razões recursais,
em sede de prel
iminar
,

os apelantes
a
rgui
ram

a

i
nconstitucionalidade
da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, que conferiu jurisdição estadual à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa.

O
s
apelante
s
alega
m
que essa determinação viola o art. 22, I, e art. 5º, LIII, da Constituição Federal, pois invadiria competência legislativa privativa da União;
v
iolação de Regras de Competência
do Código de Processo Penal (
arts
. 69, 70, 78, 79 e 83), argumentando que a jurisdição deve ser determinada pelo local do crime e não por ato administrativo do Tribunal de Justiça estadual e
v
iolação do critério de prevenção
(art. 83 do CPP), pois o juízo de Barra do Garças teria sido o primeiro a determinar medidas cautelares e, portanto, seria prevento para processar e julgar o caso.

O
s
apelante
s
suscitaram, também,
n
ulidade das Provas
,
sob a ale
gação de que as provas foram obtidas por decisão de juízo sabidamente incompetente, o que configuraria prova ilícita, violando o artigo 157 do CPP e os princípios constitucionais da inviolabilidade das comunicações e do juiz natural.

No mérito, a
Defesa
requer
a absolvição
dos apelantes
, alegando

a

insuficiência
p
robatória
,
sob o
argument
o

de
que os elementos reunidos na denúncia são frágeis e não demonstram de forma inequívoca a participação dos recorrentes nos crimes
narrados.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento dos recursos defensivos, sustentando que as nulidades arguidas foram devidamente afastadas pelo juízo de primeiro grau e que a condenação foi amparada por provas
robustas.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos
interpostos.

É o relatório.

À douta revisão
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO),
ofereceu denúncia
contra vários indivíduos envolvidos na organização criminosa conhecida como Comando Vermelho (CV), que atua nas cidades de Pontal do Araguaia/MT e
Araguaiana
/MT. A denúncia revela uma estrutura organizada para a prática do tráfico de drogas e outros crimes violentos. Entre os
denunciados, destacam-se
Thiago Jordão Ribeiro Alves, Leandro Cezar Campos, Carlos Magno de Oliveira Alves, Valdemir Brito Almeida e Vinícius Teixeira Diniz,
cujas funções dentro da organização criminosa foram detalhadas pelas investigações.

Thiago Jordão Ribeiro Alves ("
Daleste
" ou "Menino")

Thiago Jordão Ribeiro Alves exercia a função de Disciplina dentro do CV em Pontal do Araguaia/MT. Como disciplina, ele era responsável por fiscalizar o cumprimento das regras internas da facção criminosa, supervisionar pontos de venda de drogas e reportar ocorrências à liderança. Além disso, aplicava penalidades aos integrantes que descumprissem as determinações da organização. As investigações indicam que Thiago participava diretamente do comércio de drogas e da arrecadação de valores, além de manter comunicação frequente com outros membros do CV para coordenar atividades ilícitas.

Leandro Cezar Campos ("Talibã", "Duarte" ou "Zidane")

Leandro Cezar Campos ocupava um dos cargos de maior liderança dentro da facção, sendo identificado como Gerente do tráfico de drogas em Pontal do Araguaia e
Araguaiana
/MT. Ele tinha a responsabilidade de controlar a distribuição e a comercialização de entorpecentes na região, além de coletar mensalidades dos integrantes da facção. Também era responsável pela administração dos chamados "disciplinas", que garantiam o cumprimento das regras do CV. Além disso, Leandro promovia ações estratégicas para expandir o domínio da facção, como a distribuição de cestas básicas à população carente, tentando conquistar apoio social e fortalecer a presença da organização criminosa na região.

Carlos Magno de Oliveira Alves ("Colômbia")

Carlos Magno de Oliveira Alves era identificado como membro ativo do Comando Vermelho e desempenhava funções dentro da estrutura da organização criminosa. Embora sua atuação específica não tenha sido detalhada em profundidade na denúncia, há provas suficientes que o vinculam diretamente à facção. Ele participava do tráfico de drogas e mantinha contato com outros integrantes para auxiliar na logística das atividades criminosas.

Valdemir Brito Almeida ("It")

Valdemir Brito Almeida exercia o cargo de Disciplina dentro do CV em
Araguaiana
/MT, além de atuar em Pontal do Araguaia, Cocalinho e Rondonópolis. Sua principal função era garantir o cumprimento das regras do Comando Vermelho e aplicar punições aos que desrespeitassem suas normas internas. As investigações apontam que Valdemir era conhecido por sua violência extrema, tendo envolvimento em execuções e torturas ordenadas pela facção. Ele também coordenava pontos de venda de drogas e utilizava telefones de terceiros para se comunicar e dificultar o rastreamento de suas atividades ilícitas.

Vinícius Teixeira Diniz ("Teixeira", "Papa-Léguas" ou "Raridade")

Vinícius Teixeira Diniz era um membro do CV que operava na cidade de Pontal do Araguaia/MT. A denúncia revela que ele tinha contato direto com outros faccionados e mantinha comunicação ativa em grupos de mensagens para coordenar a venda de drogas e outras ações criminosas. Além de sua participação no tráfico, ele era um dos responsáveis por recrutar e orientar novos integrantes dentro da organização criminosa, assumindo um papel de "padrinho" para os recém-chegados ao CV.

Os cinco denunciados exerciam papéis centrais dentro do Comando Vermelho, desempenhando funções essenciais para o funcionamento da organização criminosa na região. A denúncia, fundamentada em investigações, interceptações telefônicas e mensagens extraídas de aplicativos de comunicação, demonstrou que
os apelantes
estavam diretamente envolvidos em atividades ilícitas, especialmente no tráfico de drogas e no controle violento da facção.

DAS
PRELIMINA
S

I.I-

Arguição de Inconstitucionalidade da Resolução nº 11/
2017
-
Violação de Regras de
c
ompetência
e prevenção
.

Os apelantes sustentam a inconstitucionalidade da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, alegando afronta ao art. 22, inciso I, e ao art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, além de violação das regras de competência previstas no Código de Processo Penal.

Aduzem, ainda, que o juízo prevento para a causa seria a Comarca de Barra do Garças, pois teria proferido as
primeiras decisões cautelares.
Sustentam, assim, que a competência deveria permanecer com esse juízo em virtude do
critério da prevenção,
conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal.

No entanto, a especialização de varas criminais para o julgamento de delitos de organização criminosa não fere o princípio do juiz natural, tratando-se de matéria de organização judiciária, conforme autorizado pelo
art. 125 da Constituição Federal
. O STF e o STJ possuem precedentes que legitimam a criação de varas especializadas para esses crimes, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de uma atuação mais eficiente do Poder Judiciário.

A
Resolução n.º 11/2017
foi editada com fundamento na autonomia dos Tribunais de Justiça para disciplinar a organização do Judiciário estadual, sendo, portanto, legítima. Seu objetivo é conferir maior eficiência e celeridade ao processamento de ações penais relacionadas a organizações criminosas, tendo em vista que tais delitos possuem particularidades que demandam conhecimento técnico especializado e uma estrutura de julgamento mais adequada.

O STF
e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo
L
ewandwski
,
14.11.2013; STJ,
A
gRg

no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; STJ,
A
gRg

no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.” (AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá,
pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
” (HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)
” (sic)

Por outro lado, a invocação da

Súmula 206 do
STJ

que

“
dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo
”
, visando
a
remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão
concerne à matéria de Direito Processual Civil
, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal.

Registra-se
que
,
a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes de organização criminosa
já foi confirmada em diversos conflitos de competência, nos quais se reconheceu que a especialização prevalece sobre a regra territorial do Código de Processo Penal
, garantindo um julgamento mais eficiente e uniforme para esses delitos
.

Ademais, a Resolução n.º 11/2017 foi posteriormente ratificada por atos normativos subsequentes do TJMT, estabelecendo a 7ª Vara Criminal de Cuiabá como competente para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas em todo o Estado de Mato Grosso.

Além disso, mesmo que se discutisse a validade de decisões proferidas por outro juízo antes da remessa do feito para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá,
todos os atos decisórios foram devidamente ratificados pelo juízo competente
, convalidando eventuais decisões anteriores e afastando qualquer hipótese de nulidade processual.

Conclusivamente, sobre a matéria
, não há qualquer vício
a ser sanado
, razão pela qual deve ser mantida a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, afastando-se a
preliminar
arguida
.

II-

Da Legalidade das Provas Produzidas

Os apelantes alegam que as provas foram obtidas por decisão de juízo incompetente, o que as tornaria ilícitas e, consequentemente, deveriam ser desentranhadas dos autos
,
por violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Ainda
invocam a teoria dos frutos da árvore envenenada para sustentar que eventuais provas derivadas dessas
,
deveriam ser igualmente desconsideradas.

Todavia, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, pois
o
s atos decisórios foram posteriormente ratificados pelo juízo competente, convalidando eventuais decisões anteriores e garantindo a regularidade do processo.

Aplica-se
,
ao caso
,
a Teoria do Juízo Aparente, amplamente aceita pelos Tribunais Superiores, que legitima decisões tomadas por juízos que, no momento da decisão, tinham aparente competência, especialmente em situações de investigações complexas
,
envolvendo organizações criminosas.

A teoria do fruto da árvore envenenada não se aplica quando a obtenção da prova ocorre sem qualquer má-fé processual ou ilegalidade evidente. No presente caso, as provas foram colhidas com base em decisões judiciais válidas, afastando qualquer alegação de contaminação probatória.

As interceptações telefônicas,
os
extratos de conversas
,
via aplicativos de mensagens e
os
documentos obtidos foram devidamente autorizados pelo
P
oder Judiciário, com fundamentação idônea, atendendo
, portanto,
aos requisitos legais estabelecidos pelo artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal e pelo artigo 3º da Lei 9.296/96
.

Importante ressaltar que não há nos autos qualquer indício de que os apelantes tenham tido cerceado
s no exercício de
seu
s
direito
s
de defesa em razão das provas produzidas. A defesa teve pleno acesso aos elementos colhidos, podendo contestá-los e produzir contraprovas, o que reforça a lisura e a legalidade do procedimento investigatório e processual.

Dessa forma, as provas obtidas são plenamente válidas e devem ser mantidas nos autos, uma vez que foram colhidas de forma legítima corrobora
ndo
os demais elementos que evidenciam a participação dos apelantes na prática criminosa. Assim, deve ser afastada qualquer alegação de ilicitude probatória.

Com essas considerações,
REJEITO
a aventada preliminar.

III -
MÉRITO

Os apelantes alegam que não há provas suficientes para a condenação, pois a acusação teria se baseado apenas na análise de celulares apreendidos, sem outras evidências materiais e testemunhais capazes de corroborar a participação dos réus nos fatos delituosos.

Contudo, essa argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório robusto que embasa a condenação.

A materialidade delitiva do crime de organização criminosa
restou comprovada
por meio Relatório de Investigação (Id. 147752658), Relatório de Id. 147752658; Inquérito Policial n. 63.4.2022.9927, Laudo Pericial n. 2.10.2021.45765-01 (Id. 112009624 - Pág. 52) e pelos depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

I
II.I
.
Quanto à participação de
Leandro Cezar Campos, vulgo "Talibã", "Duarte" e "Zidane"

O apelante é acusado de infringir o artigo 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013. De acordo com a denúncia, LEANDRO CEZAR integrava a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de
"gerente" e coordenando o tráfico de drogas na região.

Durante seu interrogatório judicial, ele negou as acusações e afirmou não possuir apelidos. No entanto, as investigações tiveram início após a quebra de sigilo telefônico de Alex Henrique Alves Santos,
nos
autos de n. 1000334-91.2021.8.11.036,

sendo que
os dados extraídos do celular de Alex

(Id. 147752658)
,
revel
aram

a

atuação do Comando Vermelho nas cidades de Pontal do Araguaia e
Araguaiana
, evidenciando a estrutura hierárquica da facção e a divisão de funções voltadas ao tráfico de drogas e outros crimes.

No curso das investigações, foram identificados diversos integrantes da organização, entre eles
LEANDRO CEZAR, também conhecido pelos apelidos "TALIBÃ", "DUARTE" e "ZIDANE". Sua participação foi confirmada por meio de
fotografias e mensagens
que indicavam sua vinculação ao grupo criminoso
(
relatório policial de Id. 112009615)
. Além disso, conversas extraídas do celular de Alex Henrique demonstraram que ele atuava como "Gerente"
da organização nas referidas cidades.

Foi constatado, ainda, que o apelante estava associado ao setor denominado
"Cartório",
responsável pelo armazenamento de informações sobre a estrutura da facção, incluindo a divisão de funções e o envolvimento dos integrantes no tráfico de drogas. Em grupos de mensagens, ele discutia questões
disciplinares
da organização e a
cobrança de valores
oriundos da venda de entorpecentes. Também foi citado em diálogos sobre
c
erceamento de liberdade

de uma vítima
e o recebimento de equipamentos utilizados no tráfico.

O investigador de polícia
Sidney Cardoso da Silva
, ouvido em juízo, confirmou que as provas reunidas demonstram que o apelante ocupava posição de liderança na organização criminosa e coordenava a comercialização de maconha e pasta base de cocaína na região
. Vejamos trecho da respectiva oitiva:

“Com base na análise ficou claro que ele exerce liderança na cidade de Pontal do Araguaia e Araguaia e na cidade de Pontal ele também exerce a venda de drogas, tanto da droga pasta base de cocaína, como da droga maconha. Chegamos nele porque tivemos na análise do telefone do Alex,
tivemos algumas situações em que ele manda áudio para o Alex, vulgo
Niteroi
, informando para salvar meu vulgo que passa a ser ZIDANE e não mais DUARTE;
ele mesmo informa que mudou de vulgo. A partir
dai
, precisávamos identificar quem seria esta pessoa de ZIDANE; nós fizemos atividades de inteligência e conseguimos identificar que uma pessoa teria vindo de Guiratinga para exercer a liderança do CV na região de Pontal e
Araguaiana
.,
Mandamos fotografia para o pessoal de Guiratinga numa distribuição de ovos de pascoa e também um áudio e uma da pessoas era o ZIDANE
; foi esta fotografia que mandamos p
ra
Guiratinga; pessoal de lá, disse q ‘
este aqui é muito conhecido na cidade, trata-se do LEANDRO CEZAR
; chegamos, ai, na identificação de quem era o vulgo ‘ZIDANE’; pela fotografia, identificamos o LEANDRO. LEANDRO exercia aqui (Pontal do
araguaia
), uma liderança muito clara,
nós temos conversamos sobre a venda de drogas dele com Alex
, fica muito claro que ele (LEANDRO) gerencia a venda de drogas
na
s
duas cidades
(...)”. (sic)

Portanto, a
identificação de seu envolvimento foi reforçada pelo cruzamento de informações obtidas por meio de fotografias, áudios e relatos policiais.

Diante dos elementos probatórios colhidos na investigação, bem como do testemunho apresentado, restou comprovado que o apelante integrava a
organização
do Comando Vermelho, exercendo função de liderança no tráfico local, o que enseja sua responsabilização nos termos do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013
.

RESUMO

QUANTO À SUA IMPLICAÇÃO
:

Função na organização
:

Leandro Cezar Campos ocupava o cargo de
gerente do tráfico de drogas
nas cidades de
Pontal do Araguaia e
Araguaiana
, sendo uma das principais lideranças do
Comando Vermelho (CV)
na região. Atuava na
distribuição de entorpecentes
, arrecadação de valores e
aplicação de sanções disciplinares
contra membros da facção.

Provas
:

Relatório de
investigação
–
Confirma sua posição hierárquica dentro da facção criminosa.

Mensagens de WhatsApp extraídas do grupo "Cartório
"
–
Registros mostram que Leandro comandava operações do tráfico e controlava membros da organização.

Laudo Pericial n.º 2.10.2021.45765-
01
–
Extração de dados celulares comprova sua comunicação com outros líderes do CV.

Atos ilícitos
:

Gerenciamento da distribuição de drogas.

Cobrança de mensalidades dos membros do CV.

Aplicação de punições e controle da organização criminosa na região.

III.II
.
Quanto à participação de
Thiago Jordão Ribeiro Alves, vulgo
"
Dalest
e
" e "Menino"

O apelante é acusado de infringir o artigo 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013. Segundo a denúncia, ele integrava a organização criminosa Comando Vermelho em Pontal do Araguaia/MT, exercendo a função de
"Disciplina
"
,

participando
ativamente do tráfico de drogas na região.

Em depoimento judicial, negou as acusações e afirmou também não possuir apelidos. No entanto, pelos mesmos meios de provas
utilizados para identificar a pessoa e a atividade
do apelante Leandro, evidenciou-se que THIAGO JORDÃO RIBEIRO ALVES,
é
conhecido como "DALESTE" e "MENINO",
e é
integrante da facção
Comando Vermelho
. Seu
apelido
"MENINO" foi identificado em mensagens no grupo denominado
"Cartório"
, evidenciando sua posição hierárquica na organização criminosa

(Id. 147752658 - Pág. 10)
.

Apesar de negar envolvimento
na prática delitiva
,
a identificação
do apelante
foi confirmada por meio do
seu
número de telefone (66) 9212-9153, fornecido p
o
r

ele
próprio
, conforme se observa do
Termo de Declaração
(
Id. 147752658 - Pág. 48, imagem 60
e id. 117479476
)
.

Além disso,
ele foi reconhecido como um dos participantes da distribuição de ovos de Páscoa
na ação
promovida pela facção, ao lado de outro integrante, LEANDRO CEZAR
(
Id. 147752658
- Pág. 11, imagem 14)
. Essa identificação foi reforçada por fotografias e conversas, nas quais seu contato era salvo como "Irmão MENINO", demonstrando sua vinculação ao Comando Vermelho.

O apelante também foi mencionado como
"Disciplina"
em mensagens trocadas com outros membros da facção,
além de ter publicado imagens em apologia à organização criminosa.

Em interrogatório
,
na fase policial,
o apelante
chegou a
confessar
que exercia essa função dentro da estrutura do grupo, declaração que se alinha às demais provas constantes nos autos
(
id. 117479476
)
.

Além
disso, as evidências demonstram que o apelante atuava diretamente na
comercialização
de drogas para a facção.

O investigador de polícia Sidney Cardoso da Silva, ouvido em juízo, confirmou que
o apelante
era amplamente conhecido no meio policial e já havia sido apreendido por
diversos furtos quando menor de idade.

Vejamos trecho do depoimento da testemunha:

“O THIAGO, ele é
muito conhecido aqui no nosso meio policial, ele tem uma passagem enquanto menor, em uma semana ele furtou dez motocicletas na região, assim,

ao ver uma fotografia dele, ficaria fácil identificar.

Na mesma fotografia dos ovos de páscoa, vimos que um deles era o THIAGO JORDÃO, que naquela lista postada no WhatsApp, ele tratava-se do vulgo MENINO e ele é disciplina do CV em Pontal do Araguaia
, e analisando conversas do vulgo MENINO, n
ó
s identificamos fazendo checagens em bancos internos que
aquele número de telefone estava vinculado a uma oitiva do THIAGO JORDÃO
; assim, não temos dúvida que o nome ‘IRMÃO MENINO’, naquele número de telefone, trata-se do THIAGO JORDÃO e trata
-
se de disciplina do Comando Vermelho na cidade de Pontal do Araguaia.
Tem uma passagem que o ‘IT’ conversa com Niterói sobre o sequestro de um menor e eles falam que vão levar o sequestrado para a casa do IRMÃO MENINO, ou seja, casa do THIAGO,
Tem
também uma conversa entre o THIAGO e o
irmão

Niteroi
que ele fala, ‘
este é o
meu disciplina
embaçado
’; deixando claro que o
Thiago exercia este cargo de disciplina
dentro da estrutura do Comando Vermelho de Pontal do Araguaia.
H
á

também
conversas de venda de drogas em Pontal do Araguaia; Thiago integrava o Comando vermelho e exercia o cargo de disciplina;” (sic)

Sua identificação foi ratificada pela
análise de fotos e diálogos extraídos de aplicativos de mensagens
.

Outros trechos de conversas analisadas indicam seu envolvimento em situações como o sequestro de um menor, sendo sua residência mencionada como possível local de cativeiro. Também há diálogos que reforçam sua posição na hierarquia da facção, sendo reconhecido como "Disciplina" pelos demais membros do grupo criminoso.

Dessa forma, com base nas provas obtidas ao longo da investigação e nos depoimentos colhidos em juízo, ficou comprovado que THIAGO JORDÃO, conhecido pelos apelidos "DALESTE" e "MENINO", exercia a função de "Disciplina" dentro do Comando Vermelho em Pontal do Araguaia/MT, além de atuar diretamente no tráfico de drogas
.

RESUMO

QUANTO À
SUA IMPLICAÇÃO
:

Função na organização
:

Thiago era
"Disciplina"
do CV em
Pontal do Araguaia
, responsável por
fiscalizar os pontos de tráfico
, supervisionar a conduta dos membros e
aplicar penalidades
a infratores internos.

Provas
:

Relatório de análise de dados celulares (ID. 240220234)
– Revela trocas de mensagens de Thiago reportando atividades criminosas à liderança.

Depoimentos judiciais de policiais (ID. 240220493)
– Confirmação de sua atuação na aplicação de sanções contra membros da facção.

Registros de interceptação telefônica (ID. 240220395)
– Demonstra sua função como executor de penalidades e fiscalizador do tráfico.

Atos ilícitos
:

Monitoramento de operações da facção criminosa.

Imposição de regras internas e aplicação de violência contra infratores.

Relatórios diretos aos líderes do CV sobre atividades do tráfico.

III.III

Quanto à participação de
Carlos Magno de Oliveira Alves, vulgo "Colômbia"

Segundo a denúncia, CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA ALVES, conhecido como "COLÔMBIA", integrava a organização criminosa Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas e exercendo a função de “espelho”.

Durante seu interrogatório judicial,
o réu
negou as acusações e afirmou não possuir apelidos. No entanto, a investigação revelou que "COLÔMBIA" era listado como membro da facção e
“lojista” (traficante)
, sendo identificado como CARLOS MAGNO por meio de dados extraídos do celular de Alex Henrique
(Id. 147752658 –
p
á
g
24, imagem 23, 24
,25, 52, 53, 54, 55, 56
)
.

A polícia apurou que o apelante utilizava o telefone de sua esposa para divulgar um serviço de marmitas
(
Id. 147752658 –
pág
36, imagem

48)
sendo esse mesmo número
,
posteriormente
,
vinculado a ele durante uma prisão em flagrante. Além disso, em uma conversa com "Niterói", integrante da facção, discutiu pagamentos relacionados ao tráfico de drogas e forneceu uma chave PIX registrada em seu CPF
,
confirm
ando,
assim,
a
sua identidade
(Id. 147752658 –
pág
37, imagem 49
,
50
e 51
)
.

As provas demonstram que CARLOS MAGNO possuía um papel dentro da hierarquia criminosa, sendo citado em grupos de mensagens como integrante do Comando Vermelho e ocupante do cargo de “
espelho
do

disciplina
”
. Esse posto indicava que ele atuava como
substituto imediato do responsável pela disciplina da organização na ausência deste.

Além disso, mensagens analisadas em aplicativos de comunicação evidenciam que “COLÔMBIA” era tratado como “irmão lojista”, designação dada a responsáveis por pontos de venda de drogas dentro da facção. Em um grupo de WhatsApp utilizado por integrantes do Comando Vermelho, ele se identificou como membro da organização e foi citado por Alex Henrique como “Espelho” em Pontal do Araguaia
(Id. 147752658 –
pág
36, imagem 24 25, 28
,
29 52, 53, 54,55
,56
)
.

O investigador Sidney Cardoso da Silva
ao depor
em juízo,
confirmou
que CARLOS MAGNO exercia essa função dentro da estrutura criminosa. Sua identificação foi ratificada por meio de um boletim de ocorrência
,
vinculado ao mesmo número de telefone utilizado para anunciar as marmitas, que já havia sido registrado em uma abordagem policial na qual tentou fugir. Na ocasião, ele estava acompanhado de um integrante da facção posteriormente condenado por homicídio cometido a mando do Comando Vermelho.

Peço vênia
para
transcrever o depoimento do agente policial Vanderlei Farias Pereira
,
constante nas contrarrazões:

“CARLOS MAGNO, ele é o vulgo COLÔMBIA, dentro da estrutura de CV, além de integrar o CV, ele exercia a f
unção de espelho do disciplina dentro de Pontal do Araguaia;
temos uma conversa entre o Niterói, apresentando o COLÔMBIA no grupo de WhatsApp, dizendo que o vulgo COLÔMBIA trata-se de ‘espelho do disciplina’; dentro da estrutura do Comando Vermelho em Pontal do Araguaia,
além
de integrar, ele exercia esta função de ‘espelho’; Em relação a identificação do COLÔMBIA, junto ao status dele, olhando o status dele,
ele faz anúncio de venda de marmitas, e a esposa do CARLOS MAGNO, faz venda de marmitas, dai, olhando este
numero
de telefone que estava anunciado no status do WhatsApp, tinha um boletim de ocorrência que exatamente aquele
numero
tratava-se do
numero
do CARLOS MAGNO
; e este boletim de ocorrência, inclusive, foi uma situação em que o CARLOS MAGNO foi preso, eis que num primeiro momento ele se evadiu uma abordagem policial, eles deram a ordem para que ele parasse, ele estava numa motocicleta e ele fugiu e na garupa do CARLOS MAGNO, estava um integrante do Cv que foi condenado posteriormente por homicídio em que ele matou uma pessoa por interesse da organização criminosa, então a
polícia
militar conseguiu alcançar ele e fizeram a prisão dos dois; na época, este garupa estava
ate
com mandado de prisão em aberto;
e nesta prisão, o CARLOS MAGNO informou o número de telefone e este
numero
é exatamente o
numero
salvo na agenda de telefone é exatamente como sendo o COLÔMBIA;
Além
disso, em uma conversa entre o Niterói com o COLÔMBIA onde eles tratam de pagamento de venda de droga, o
Niteroi
pede o pix desta pessoa, deste contato salvo como ‘COLÔMBIA’ e o pix deste contato é o CPF e é exatamente o CPF do CARLOS MAGNO
. Então, nós não temos dúvida que aquele
numero
de telefone com o vulgo COLÔMBIA, trata-se de CARLOS MAGNO e
analise
de dados deixou claro que ele é integrante do Comando Vermelho, se apresentava em grupos falando ser do Comando Vermelho, estava naquela lista como integrante do Comando vermelho e o
Alex o apresentava como tendo um cargo dentro do Comando Vermelho, ele teria o cargo de ‘espelho
do disciplina’
. Espelho, seria aquele substituto imediato, seria o adjunto, onde aquela pessoa que
esta
no cargo o deixar de exercer, o espelho imediatamente o substitui. Lembro do dia da prisão do CARLOS MAGNO, eu dei voz de prisão, ele olhou para mim e destruiu o aparelho de telefone, seguindo a orientação da organização criminosa de destruir o aparelho de telefone.” (sic)

A investigadora civil, Larissa Damacena Duarte de Sousa, ao ser ouvida em juízo, afirmou o que segue:

“CARLOS MAGNO, vulgo COLÔMBIA, que também já havia sido citado em outras investigações,
inclusive, ele foi alvo de uma outra operação, também no crime organizado. Ele estava como espelho
do disciplina
na época dessa investigação
.”(
sic)

Diante das evidências colhidas na investigação, corroboradas pelos depoimentos colhidos em juízo, restou demonstrado que CARLOS MAGNO, conhecido como "COLÔMBIA", integrava a estrutura da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de “Espelho” em Pontal do Araguaia/MT e participando ativamente do tráfico de drogas.

RESUMO

QUANTO À SUA IMPLICAÇÃO
:

Função na organização
:

Carlos Magno, conhecido como "Colômbia", atuava na
venda de entorpecentes em Pontal do Araguaia
e ocupava o cargo de
"espelho"
, garantindo que ordens dos líderes fossem cumpridas.

Provas
:

Interceptações de mensagens e áudios
– Confirma
m
sua participação ativa na distribuição de drogas.

Depoimentos de testemunhas
protegidas
–
Indicam seu papel direto na comercialização de entorpecentes.

Relatórios policiais
– Mostram registros de Carlos Magno em operações de tráfico.

Atos ilícitos
:

Distribuição e comércio de drogas.

Controle de pontos de venda e arrecadação de recursos ilícitos.

Manutenção da estrutura da organização criminosa na cidade.

III.IV.

Quanto à participação de
Vinícius Teixeira Diniz, vulgo "Texeira", "Teixeira", "Raridade" ou "Papa-léguas"

A denúncia aponta que VINICIUS TEIXEIRA DINIX, conhecido pelos apelidos “TEIXEIRA”, “
PAPA-LÉGUAS” ou “RARIDADE”
, integrava a organização criminosa Comando Vermelho, atuando
diretamente no tráfico de drogas em benefício da facção
.

Durante seu interrogatório judicial, o apelante negou as acusações e afirmou não utilizar os apelidos mencionados. No entanto, a análise de mensagens trocadas por meio do número telefônico fornecido
pelo próprio apelante à polícia
, durante o registro de um boletim de ocorrência, revelou seu envolvimento com atividades ilícitas e sua conexão com a estrutura da organização criminosa. Além disso, os diálogos indicam que
ele era padrinho de um dos membros do grupo, identificado como “DADINHO” ou “DADIN”

(
Id. 147752658 –
pág
52 e 53, imagem 69, e 70)
.

A
s provas colhidas durante a investigação foram reforçadas pelo depoimento do investigador de polícia Sidney Cardoso da Silva, que confirmou que “
TEIXEIRA” correspondia a VINICIUS TEIXEIRA
. Segundo o depoente, o apelante já era conhecido pelas autoridades devido ao seu histórico criminal, especialmente por envolvimento em crimes de roubo em Pontal do Araguaia.

A
s

c
onversas interceptadas indicam que ele recebia ordens dentro da facção e mantinha contato com outros integrantes para
organizar atividades

criminosas, incluindo o tráfico de drogas.

Além disso,
o investigador também informou que
o apelante teria utilizado armas da organização criminosa para cometer delitos e possuía uma dívida relacionada ao pagamento dessas armas.
Ele também exercia um papel de apoio na venda de entorpecentes na cidade de Pontal do Araguaia

Id. 147752658 –
pág
55, imagem 23
,
24 e 25
)
.

Conforme imagens 23, 24 e 25
,
constantes do
Id. 147752658
, a pessoa de alcunha
"Zidane" envia para "Alves" a relação dos integrantes do cv de Pontal do Araguaia e de
Araguaiana
e, também envia relação dos que não integram o
CV
, mas vendem drogas do
CV
. "
Lo
j
ista
" é aquele que vende droga que é dono da "
lojinha
" ("boca de fumo"). "Companheiros" são aqueles que vendem drogas com autorização do
CV,
mas não são integrantes
do CV
, ou seja, não são "irmãos".
"Irmãos" são os integrantes do cv, se tratam assim afirmando que a ORCRIM
é uma
família
e eles são irmãos
.
Nessas imagens o apelante é identificado como
“Teixeira”,
o 6º na lista de “irmãos de Pontal e
Araguaiana
”
.

No
momento da operação policial para cumprimento de mandados de prisão, o apelante não foi localizado, pois já estava foragido.
Observa-se, a
inda
,
que o apelante
possuía uma ordem de prisão expedida pela cidade de Primavera do Leste, devido à sua vinculação com o crime organizado. A investigação revelou,
outrossim
, que a estrutura do tráfico em Pontal do Araguaia era comandada por LEANDRO CEZAR, a quem o apelante estaria subordinado.

Pela
s conversas via aplicativo de mensagens WhatsApp, constantes das

image
ns
69

e imagem 70
,

do relatório dos dados extraídos do celular do Alex
, conversas essas travadas entre o apelante
“Teixeira” (Perfil de WhatsApp salvo como “Raridade”
que é outro vulgo do apelante Vinícius
)
e
a pessoa de alcunha

“Niterói’ (Perfil de WhatsApp salvo como “
Alves
”)
, é possível
confirm
ar que
o
recorrente
é
integrante da ORCRIM
, denominada
comando vermelho, como se segue:

IMAGEM 69:

Contexto:
Vulgo “Niterói” (Perfil de WhatsApp salvo como “Alves”) fala para vulgo “Teixeira” (Perfil de WhatsApp salvo como “Raridade”) para pedir para seu afilhado responder (“dar atenção”) no WhatsApp (“zap”). Ressalta-se que para ingressar no comando vermelho é necessário que se tenha um padrinho que já seja integrante da ORCRIM. Com isso, se o vulgo “Teixeira” possui afilhado na ORCRIM, ele já é integrante da facção criminosa.

Na transcrição literal, o
diálogo
se deu da seguinte forma:

Alves (às 11:57:22h de 25/03/2021)
: - “
Em fala pro seu afilhado
da
uma atenção no zap se não ele vai entrar ne um problema
” (sic)

IMAGEM 70:

Contexto: “Teixeira” (Perfil de WhatsApp salvo como “Raridade”) em mensagem de áudio trata de uma desavença com outro integrante do comando vermelho, que se refere ao paga
mento
de uma arma de fogo (“...revolver...”). Neste mesmo áudio, mais uma vez,
ele revela ser padrinho de integrante da ORCRIM, no caso ele cita que o vulgo “Dadinho” é seu afilhado.
Vulgo “Dadinho” ainda não foi identificado, porém conforme conteúdo da análise das imagens 23 e 24, “Dadinho” integra o comando vermelho na cidade de Pontal do Araguaia.

Na transcrição literal, o
diálogo
se deu da seguinte forma:

Alves (em mensagem de voz
, duração de 62 segundos, às 13:18:54h de 09/04/2021):
- “
Eu
to
ligado mano
véio
! Mas, o seguinte: se
nós estiver
passando esse dinheiro
ai
e ele não estiver pagando esse revólver, entendeu? Aí ele já vai
esta
agindo é de manobrinha, entendeu? Essa parte aí que eu quero pegar a visão. Por que se ele estiver pagando o
revolver
, entendeu? Estiver, pelo menos fazendo a parte dele, se já
tiver
quitando o revólver o algo assim. Se já tiver pelo menos passado o dinheiro que
nós passou
para ele para o
cara
,
ta
de boa, entendeu? Por que igual eu falei para ele, minha palavra foi que a hora que eu saísse eu iria pagar a minha parte, entendeu? Então,
nós repartiu
R$1000,00 para cada um para ficar de boa ainda. Igual eu falei para você o meu afilhado Dadinho já pagou a parte dele, já pagou os mil, eu já estou pagando a minha, entendeu? E, se ele não estiver pagando esse revólver, para mim já é manobra. É isso que eu quero saber, entendeu? Porque se ele estiver pagando o revólver certinho da de boa. Só que como eu estou pagando, o mano lá já pagou a parte dele,
nós têm
o direito de saber se ele está pagando o bagulho ou não está. É só isso que eu quero saber mesmo. Mas, a parte que eu tiver que pagar, se ele estiver pagando mesmo aí, entendeu? Se ele já tiver passado o dinheiro, eu estou pagando mesmo porque
nós falou
que iria pagar, eu estou só cumprindo a palavra que
nós tinha
combinado
?
”
(sic)

Diante das provas coletadas e dos testemunhos prestados em juízo, restou demonstrado que VINICIUS TEIXEIRA DINIX, conhecido como “TEIXEIRA”, “PAPA-LÉGUAS” ou “RARIDADE”, integrava a hierarquia do Comando Vermelho, exercendo influência dentro da organização criminosa e contribuindo ativamente para o tráfico de drogas na região. Assim, sua conduta se enquadra nas penalidades previstas no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

RESUMO

QUANTO À SUA IMPLICAÇÃO
:

Função na organização
:

Vinícius ocupava
posição de liderança estratégica
, coordenando operações ilícitas e mantendo contato direto com escalões superiores da facção.

Provas
:

Laudo pericial n.º 2.10.2021.45765-01
– Evidencia trocas de mensagens onde Vinícius articula ordens dentro da facção.

Interceptações telefônicas
– Revelam seu envolvimento na organização e execução de atividades criminosas.

Depoimentos judiciais
– Relatos confirmam sua atuação estratégica na logística do tráfico.

Atos ilícitos
:

Planejamento e coordenação da distribuição de drogas.

Contato direto com a cúpula do CV para repasse de ordens.

Administração de recursos ilícitos e logística operacional.

III.V
.
Quanto à participação de
Valdemir Brito Almeida

A denúncia aponta que VALDEMIR BRITO ALMEIDA, conhecido como
“IT”
, integrava a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de
“Disciplina”
e sendo responsável pelo tráfico de drogas em
Araguaiana
/MT.

Durante seu interrogatório judicial, o apelante negou as acusações e afirmou não utilizar apelidos. No entanto, as provas constantes nos autos
(
dados
extraídos do celular de Alex,

(Id. 147752658))
demonstram que ele ocupava uma posição hierárquica dentro da facção criminosa e que sua identidade foi confirmada. Sua vinculação ao Comando Vermelho foi evidenciada em mensagens trocadas no
grupo de WhatsApp “Futebol
Pa
e Ag”

(Id. 112009615 - Pág. 30)
, onde seu nome aparece associado à facção e ao tráfico de drogas.

As investigações revelaram que ele utilizava o telefone de sua companheira, Geovana, para se comunicar com outros integrantes do grupo criminoso. Nessas conversas, discutia
-se
armas, munições e valores arrecadados com a venda de entorpecentes.

Além disso, ficou comprovado seu envolvimento no sequestro de João Vitor, apelidado de “
Husk
”, bem como na aplicação de “salves” (castigos impostos pela facção) e na repressão a traficantes não vinculados ao grupo.

Ao ser ouvido judicialmente, o
investigador S
idney Cardoso da Silva
confirmou a identificação do apelante como “IT”, também conhecido pelo apelido
“Japonês”.
Ele foi reconhecido não apenas por meio de ações de inteligência, mas também por investigações que revelaram sua atuação como “Disciplina” em
Araguaiana
/MT, com ligação direta à comercialização de pasta base de cocaína. Em áudios extraídos de conversas interceptadas, ele se identifica como “IT” e discute temas relacionados à venda de drogas e aos lucros obtidos com o tráfico.
Peço vênia
para
transcrever o depoimento do agente policial Vanderlei Farias Pereira constante nas contrarrazões:

“o IT, ficou fácil saber, tratando-se do senhor VALDEMIR BRITO, ele também tem o vulgo de ‘JAPONÊS”; ele é muito conhecido aqui na região; não só por ações de inteligência, nós identificamos o vulgo IT.

Ele integra a estrutura de Araguaia, ele é disciplina na cidade de
Araguaiana
na época da investigação e ele também, conforme a análise do aparelho telefônico, pela venda de pasta base de cocaína, tanto é claro que ele exercia função de liderança que há áudios deixando clara a venda de drogas e quanto que a pessoa vai lucrar na venda de drogas; ele sempre usava o telefone da Giovana, quando ele usava, ele deixava claro, aqui é o ‘IT na voz’.

Há um grupo de Whats, que eles citam que foram
p
resos

4 pessoas de
A
raguaiana

fazendo pichações ao CV. No grupo, eles falam que foi preso o IT, o Gordinho, a Giovana e a Lia; pesquisamos nos Boletins de Ocorrência quem foi preso na cidade de Araguaia, descortinamos que Valdemir Brito (IT). Não tivemos dúvida de tratar-se de VALDEMIR BRITO, o IT.

Ele é conhecido no meio policial por ser uma pessoa violenta,
n
os

temos investigações de outros colegas, Cocalinho, Rondonópolis, eles falam que ele estaria envolvido em homicídios em interesses da organização criminosa nestas cidades;
N
a

analise aqui, tem uma conversa que o VALTEMIR fala com o Niterói sobre uma
c
abritagem

- três dias depois desta no telefone que a gente identificou o Mano ‘Ge’, foi morto na cidade de
A
raguaiana
,
a tiros.

Ficou claro que o ‘IT’, na cidade de
A
raguaiana
,
naquela analise que nós fizemos, ele exercia o cargo ali de disciplina, aquela pessoa responsável por fiscalizar temas de interesse da organização criminosa e também penalizar, aplicar os ‘salves’; Nos temos conversas do ‘IT’ com o Niterói, para ele fazer o recolhe do dinheiro lá, fica claro esta hierarquia que o ‘IT” exercia dentro da estrutura da organização de
A
raguaiana
,

p
orquê

ele exercia a disciplina em Araguaia e a venda de drogas do tipo pasta base de cocaína. Ele era vinculado ao LEANDRO CEZAR (líder). Dentro da hierarquia, o gerente local é o LEANDRO CEZAR e o ‘IT” seria em relação à
A
raguaiana
,
disciplina
e
também

o responsável pela venda de venda de drogas do tipo pasta base de cocaína. Ele integra a era responsável pela venda de pasta base de cocaína [...].
(sic)

A investigadora civil, Larissa Damacena Duarte de Sousa, ao ser ouvida em
juízo
, também confirmou que VALDEMIR era identificado como “IT” e que exercia a função de “Disciplina” da facção, sendo citado em investigações de outras cidades por sua participação na aplicação de punições internas e homicídios encomendados pela organização.

“
MP: É, então, a partir do
do
celular do Alex, né? Na apuração do homicídio, foi descortinado vários membros da quadrilha do da organização?

Larissa:
Sim, é nesse contexto que eu posso. Eu pos
so
descrever ali
algumas circunstâncias de alguns que eu já conhecia, que já eram
con
he
cidos da dos integrantes da equipe de investigação por outras investigações. E é o posso citar aqui

O VALDEMIR BRITO foi citado em várias investigações, inclusive em outras cidades vizinhas, como uma pessoa que seria responsável por aplicar as Alves Penalidades capitais.
(...)E
ntão a gente tem conhecimento de que ele desempenhava essa função e inclusive estava sendo investigado em cidades vizinhas por crimes de homicídio cometidos pela organização criminosa.

MP
: Você sabe o vulgo dele,

Larissa: IT, IT.

MP
: Ele seria disciplina?

L
arissa
: Sim, disciplina da organização criminosa.

MP:
Você sabe em quais cidades ele atuava? O VALDEMIR.

Larissa: Ó, nós temos conhecimento de envolvimento deles com o crime de homicídio na cidade de Cocalinho. É que em Barra do Garças, ele estava atuando ali no Pontal, em
A
raguaiana
,
também na venda de drogas”. (sic)

As mensagens encontradas em aplicativos de conversas indicam, ainda, que VALDEMIR foi preso junto com outros membros da facção enquanto realizavam pichações em prol do Comando Vermelho. O cruzamento dos nomes mencionados nos diálogos com boletins de ocorrência confirmou que ele estava entre os detidos. Além disso, investigações em diferentes municípios, como Cocalinho e Rondonópolis, apontam seu possível envolvimento em homicídios relacionados aos interesses da organização criminosa.

Outro fator que reforça sua posição na hierarquia da facção é um diálogo com outro integrante, "Niterói", sobre um homicídio ocorrido três dias após a conversa. Em diversas interações, fica evidente sua responsabilidade em
fiscalizar as regras da organização, aplicar penalidades internas e supervisionar o tráfico de drogas na região
,
a
tuando

sob o comando de
LEANDRO CEZAR
, líder local do Comando Vermelho, a quem era subordinado diretamente na estrutura criminosa de
Araguaiana
.

Portanto, d
iante das provas colhidas ao longo da investigação, corroboradas pelos depoimentos colhidos em juízo, restou demonstrado que
VALDEMIR BRITO ALMEIDA
, conhecido como “IT”, integrava a estrutura hierárquica do Comando Vermelho, exercendo a função de “Disciplina” em
Araguaiana
/MT e atuando diretamente no tráfico de drogas em benefício da organização criminosa. Assim, sua conduta se enquadra nas penalidades previstas pelo artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

RESUMO

QUANTO À SUA IMPLICAÇÃO
:

Função na organização
:

Valdemir era
responsável pelo transporte e distribuição de drogas
, garantindo que os entorpecentes chegassem aos pontos de venda.

Provas
:

Relatório policial n.º 2023.9.23686
– Documenta rotas e movimentações de Valdemir no transporte de drogas.

Interceptações de comunicação
– Confirma seu papel na logística criminosa.

Depoimentos de testemunhas
– Relatos de que Valdemir atuava como intermediário na entrega de entorpecentes.

Atos ilícitos
:

Transporte de drogas para abastecimento do tráfico local.

Cumprimento de ordens diretas da facção criminosa.

Facilitação do fluxo de recursos ilícitos dentro da organização.

Conclusivamente, a
s provas colhidas permitem individualizar as condutas dos apelantes na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e a divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possuía liderança, subordinados, gerentes,
“
disciplinas
”
,
“
e
spelhos
”
, e lojistas,
estrutura da qual se infere
, ainda, a permanência
e a estabilidade do grupo.

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo (para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa) entre os apelantes e demais integrantes da facção criminosa estão demonstrados.

A organização criminosa pressupõe “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional” (STJ,
AgRg
no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Noutra senda, trata-se de crime formal, de modo que “prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo” (TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldell
, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

Adotam-se os seguintes precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal:

“(...) não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação (...).” (
AgRg
no HC nº 848.945/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2023)

“Os elementos de convicção coligidos aos autos,
notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito
, são pródigos no sentido de atestar que a
apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas
, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.” (AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022)

Frente
a consistência do conjunto probatório, que inclui registros de comunicação, relatórios policiais e depoimentos, resta
claro a autoria delitiva dos apelantes e, por lógica,
inviável a absolvição d
estes
.
Assim, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelos apelantes
HIAGO JORDÃO RIBEIRO ALVES, LEANDRO CEZAR CAMPOS, CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA ALVES, VALDEMIR BRITO ALMEIDA e VINÍCIUS TEIXEIRA DINIZ
,
mantendo
incólume

a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025